Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-18.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) No do Processo: 0712337-18.2017.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: RAYZA DE SOUZA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intimem-se as partes para ciência e manifestação, tendo em vista o teor do Acórdão Id. 34574885, p. 27. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora